Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010378-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
ITAMAR BISPO DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico aduz ser inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional, pois afirma ser insuficiente a indicação da mera gravidade abstrata da conduta ilícita perpetrada e da quantidade de narcótico apreendido para justificar a adoção da medida cautelar mais gravosa, notadamente se a droga é de menor potencial deletério e o suspeito é primário, sem outros antecedentes criminais e residente em endereço certo no distrito da culpa, a demonstrar a ausência de motivos para pressupor que, uma vez em liberdade, causaria transtornos à sociedade e/ou aos meios e fins do processo.
Ainda nessa ordem de ideias, sustenta a suficiência das providências cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, especialmente porque o encarcerado é usuário de drogas e seus familiares forneceram documentação revelando que conseguiram uma vaga para o tratamento da dependência química.
Outrossim, assevera que, frente às condições pessoais abonatórias do paciente e às circunstâncias fáticas, acaso condenado, muito provavelmente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade, por se apresentar como situação mais gravosa do que a solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau.
Enfim, alega a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do favorecido nessa ordem, que está recolhido ao cárcere desde a data de 12/04/2020 sem que o Inquérito Policial tenha sido encerrado, em evidente afronta à norma do art. 51 da Lei n.o 11.343/06 e violação ao princípio da razoável duração do processo.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42518964 ao ID 42518965.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do paciente com a mercancia espúria de drogas, uma vez que teria sido surpreendido por policiais fazendo a entrega de algo para um terceiro que foragiu e, ao ser abordado, no interior da sua mochila teriam sido encontradas 56 (cinquenta e seis) porções de uma substância esbranquiçada, que, submetida a exame pericial preliminar, deu resultado positivo para a presença de 308,9g (trezentos e oito gramas) de íons boratos, comumente utilizado para diluir ou dissolver o entorpecente, além de uma balança de precisão (fumus comissi delicti).
Assim, entendeu indispensável a medida segregatícia provisória para a garantia da ordem pública, em razão da considerável quantidade do insumo químico destinado ao preparo da droga, a revelar o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada.
Desta feita, nessa fase prévia de conhecimento da alardeada coação ilegal, não há como considerar a decisão constritiva absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, uma vez que aparentemente encontra-se lastreada em elementos concretos contidos dos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, além das razões de decidir estarem coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Em sendo assim, por ora, considero temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente ou a substituição por medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito de predicativos pessoais positivos eventualmente ostentado por ele, os quais, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.
A propósito, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Lado outro, quanto ao alardeado excesso de prazo, ressalto que os prazos processuais previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto, de modo que o mero argumento de que não foi cumprido o prazo previsto no art. 51 da Lei n.o 11.343/06 para o encerramento do Inquérito Policial não é suficiente para caracterizar o constrangimento ilegal, mesmo porque o parágrafo único do aludido artigo admite a duplicação do prazo “pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”.
Outrossim, não se constata de plano descaso dos órgãos estatais na condução do feito, sendo certo que a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ITAMAR BISPO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator